Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-28.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005699-28.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Alíquota Progressiva, Pensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 034.101.291-20 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

598/
STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

“Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”.
(STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual a apelada é portadora, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
“Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição do Indébito e Tutela Antecipada n. 1005699-28.2021.8.11.0004,
proposta por MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito subjetivo da apelada à isenção do imposto de renda, por motivo de doença grave, e condenou os apelantes a restituírem os descontos feitos desde a data de 29 de novembro de 2020.

A sentença ainda condenou os requeridos solidariamente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil (Id. 149769272).

Em suas razões recursais os apelantes defendem que a moléstia hábil a assegurar a isenção do imposto de renda deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sendo imprestáveis para tal finalidade a documentação médica, apresentada pela parte contrária, consistente em laudos, exames e atestados particulares no contexto do art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988.

Aduzem que cabia a parte recorrida
“promover o requerimento administrativo para que houvesse a sua efetivação por despacho da autoridade administrativa mediante a prova das condições e requisitos previstos na lei para a concessão ora pretendida nesta ação”.
(id.149769273)

Acrescentam que é evidente a ausência do interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade, pois a recorrida não comprovou o indeferimento administrativo no tocante à isenção do imposto de renda e, consequentemente, a real necessidade da medida judicial.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
e o pleito exordial seja julgado totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, consoante as argumentações acima expostas (Id.149769272).

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 149769276).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (Id.156114678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os apelantes, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

pretendem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória, reconhecendo o direito subjetivo da apelada, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES, à isenção do imposto de renda, por motivo de doença grave, e os condenou a restituírem os descontos feitos desde a data de 29 de novembro de 2020.

No caso, a apelada é pensionista em razão do falecimento de seu marido, que era servidor público estadual no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

À vista disso, e sendo portadora cardiopatia grave, pleiteou a isenção do desconto de imposto de renda de pessoa física, sob alíquota de 27,5%, conforme artigo 6º da Lei 7.713/88.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“(...)a) Liminarmente, requer que seja imediatamente suspenso o desconto do imposto de renda retido na fonte, na folha de pagamento do demandante, sob pena de multa diária, o que pede no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) A citação da parte requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço constante do preâmbulo desta, para, querendo, oferecer resposta ao pedido, sob pena de revelia; c) Que seja deferido o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas de R$ 626,14 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos); (...)f) O julgamento da procedência do inteiro teor desta ação, condenado à Fazenda Pública não mais descontar o imposto retido na fonte em folha de pagamento da pensão morte recebida pela autora, bem como a restituição (repetição do indébito) de todos os valores cobrados indevidamente na folha de pagamento nos últimos cinco anos, bem como os a serem eventualmente descontados após o ajuizamento da presente demanda, sendo adequadamente acrescidos juros e correção monetária, a contar da data de cada desconto de IRPF, que hoje atinge o montante de R$ 208.714,65 (duzentos e oito mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).(...)”.
(id.149765380)

Após a instrução do feito e manifestações das partes, foi proferido ato sentencial que acolheu a pretensão da autora, do qual transcrevo trecho pertinente:

“(...) Os fatos controversos nos autos consistem: i) na necessidade de requerimento administrativo anteriormente à busca pela tutela jurisdicional; ii) o direito ao benefício da isenção; iii) a gravidade da doença acometida pela autora; iv) a data de comprovação da doença por diagnóstico médico especializado.

Inicialmente, ainda que tal matéria não diga respeito ao mérito em si, convém esclarecer que o exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.

O acesso à ordem jurídica significa proporcionar a todos, sem qualquer restrição e/ou distinção, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado. Ninguém pode ser privado do devido processo legal, conforme enuncia a norma fundamental do artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna.

Assim, o fato da autora não ter postulado o pretendido direito previamente junto à esfera administrativa, não a impossibilita de ter acesso a um processo modelado em conformidade com as garantias fundamentais.

A matéria já se encontra consolidada na jurisprudência pátria

(...)

Portanto, o fato da autora não ter buscado o órgão administrativo anteriormente à propositura desta ação, não inviabiliza a presente demanda.

(...)

Em relação ao objeto da ação, o direito de isenção da receita federal se encontra estratificado no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, que dispõe acerca do imposto de renda. (...)

O caput do artigo 6º, da Lei n.º 7.713/1988, assenta que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas [...]”, e, posteriormente, é complementado pelo inciso XIV, demonstrando que são isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de doença grave, como, por exemplo, a cardiopatia grave, conforme o rol taxativo descrito no dispositivo.

O artigo 40, § 21, da Constituição Federal/1988, que é arguido pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, foi responsável pela autorização da cobrança da contribuição previdenciária limitada ao montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previdência Social, nos casos em que os beneficiários detivessem doença incapacitante, entretanto, foi revogado pela Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019.

Logo, não há que se falar na aplicação de limites à isenção do imposto de renda ou ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal/1988.

Nesta seara, é assente a existência do direito de isenção à Receita Federal em caso dos proventos percebidos por portadores de cardiopatia grave, nos termos da lei transcrita acima.

No tocante à presente ação, a autora, visando comprovar os fatos constitutivos de seu direito, juntou:

1. Atestado Médico escrito, em 29 de outubro de 2020, pelo Cardiologista Dr. Arnaldo Lemos Porto, CRM–GO 4643, certificando que trata a paciente Sra. Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues desde 14 de agosto de 2019, sendo portadora de cardiopatia grave, diabetes, hipercolesterolemia familiar, hipertensão arterial e doenças aterosclerótica das coronárias (ID. 58916147).

2. Atestado Médico escrito, em 17 de novembro de 2020, pelo Cardiologista Dr. Gilmondes Gomes Borges, CRM 4446, certificando que trata a paciente Sra. Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues há anos, sendo portadora de hipertensão arterial severa, insuficiência coronariana, miocardiopatia isquêmica, diabete e hipercolesterolemia (ID. 58916148).

3. Laudo de Cateterismo, datado em 16 de junho de 2009, em que se conclui: “1- Coronariopatia obstrutiva de grau leve. 2- Disfunção contrátil regional leve do ventrículo esquerdo, com função global preservada” (ID. 67437457, p. 3)

Visualiza-se que apenas o atestado médico de ID. 58916147 documenta que a autora sofre de cardiopatia grave, não havendo menção explícita à doença nos demais documentos, concluindo-se, portanto, que, ainda que válida a certificação feita pelo médico especialista, o documento isoladamente não possui o condão de desincumbir integralmente a autora de seu ônus probatório.

Isto significa dizer que é possível reconhecer o fato da autora ser acometida pela doença denominada cardiopatia grave, entretanto, pelo laudo e os atestados juntados ao processo, não se pode mensurar a data de início do acometimento da doença.

O período de isenção pretendido pela autora (2015-2021) não condiz com a certificação médica descrita nos atestados juntados ao processo. Não há algum relato da doença entre os anos de 2015 a 2019 nos autos, e, o Dr. Arnaldo Lemos Porto, CRM–GO 4643, alega que a autora, desde agosto de 2019, além da cardiopatia grave, trata uma série de enfermidades (diabetes, hipercolesterolemia familiar, hipertensão arterial, doenças aterosclerótica das coronárias, insuficiência coronariana e miocardiopatia isquêmica) alheias àquelas taxadas no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, sem realizar qualquer alusão ao termo inicial do diagnóstico de cardiopatia grave.

Já o Dr. Gilmondes Gomes Borges, CRM 4446, limita-se a dizer que a autora se encontra sob seus tratamentos “há anos”, sem realizar citação a doença de cardiopatia grave ao descrever o diagnóstico da paciente. Já no exame laboratorial feito em 2009, nota-se que nada se relaciona com o mérito da questão, dado que não compreende o período pleiteado e sua conclusão diz “coronariopatia obstrutiva de grau leve”, adoecimento divergente de cardiopatia grave.

Logo, a simples frequência de cuidados médicos por cardiologista não obriga o deferimento da isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, pois o rol é taxativo, havendo necessidade de diagnóstico de doença determinada, razão pela qual o pedido de repetições de indébitos entre os anos de 2015 a 2020 não deve prosperar.

No que diz respeito à argumentação do Estado de Mato Grosso sobre a autora não ter passado por Médico Perito da Coordenadoria de Perícia Médica do MTPREV, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, conforme se depreende do teor da súmula 598 (Primeira Seção, Julgado em 08/10/2017, DJe 20/11/2017).

Assim, por considerar que a doença que acomete a autora está devidamente demonstrada, dispenso a produção de laudo médico oficial.

(...)
Entretanto, neste caso, inexiste nos autos documento hábil a certificar data certa de diagnóstico da doença. Conforme já dito em linhas pretéritas, a única menção à cardiopatia grave é feita pelo Cardiologista Dr. Arnaldo Lemos Porto, CRM–GO 4643, em 29 de outubro de 2020, data em que reconheço o marco inicial para fixação de recebimento do benefício de isenção do imposto de renda, em consonância ao entendimento firmado no STJ. (...) (STJ, REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018)

(...) Portanto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito subjetivo da autora Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues à isenção da receita federal, por motivo de doença grave, devendo ser restituída pelos réus dos descontos feitos desde a data de 29 de novembro de 2020.

Deixo de condenar ao pagamento das custas judiciais, pois o Estado é isento das mesmas, em consonância ao artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Entretanto, condeno ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Por fim
, JULGO EXTINTO
o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.(...)”.

Essa sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque, para fazer jus à isenção do imposto de renda, mister se faz o preenchimento do critério contido na Lei no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No caso em apreço, compulsando-se os documentos acostados aos autos, em especial os laudos médicos, observa-se que restou comprovado pelo laudo médico subscrito pelo Cardiologista
Dr. Arnaldo Lemos Porto, CRM–GO 4643
, em 29/10/2020, que desde a data de 14/08/2019 a apelada é portadora de
cardiopatia grave
, diabetes, hipercolesterolemia familiar, hipertensão arterial e doenças aterosclerótica das coronárias. (ID. 58916147)

Desse modo, a enfermidade apresentada pela apelada faz parte do rol de doenças previsto na Lei 7.713/1988, preenchendo ela, portanto, os requisitos legais para ser contemplada com o direito à isenção do imposto de renda, eis que é pensionista e portadora de doença grave.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 –
NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”. (N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Outrossim não procede a alegação dos apelantes no que se refere aos laudos apresentados nos autos, sob a justificativa de que há a necessidade de comprovação da doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

Isto porque, inobstante a comprovação da existência da enfermidade, o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora aposentada, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Assim sendo, uma vez que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública estadual, é portadora de patologia grave, constante no art. 6º, XIV, da lei 7713/88, mostra-se desnecessária a realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ:

Súmula 598:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA (CID: C85.1 – LINFOMA DE CÉLULAS B, NÃO ESPECIFICADO) – LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAVIO AFASTADA – ART.5°, XXXV, DO CF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), desde que se enquadrem, cumulativamente, nas seguintes situações: os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares); e possuam alguma doença elencado no art. 6.° XIV, da Lei nº 7.713/98.

2. Para concessão do benefício pleiteado, o art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, estabelece como requisito a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial. Todavia, a Súmula n.º 598, do STJ, preleciona ser desnecessária a apresentação de parecer médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do imposto de renda, sob pena de violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

(N.U 1004829-80.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023